Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICÁVEL.
1. Na execução por quantia certa o juiz, ao despachar a petição inicial, fixa de plano os honorários advocatícios em 10% (CPC, art. 827, caput). Portanto, a fixação dos honorários advocatícios na execução é anterior aos embargos à execução, que é a primeira manifestação do executado nos autos.
2. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal.
3. A gratuidade de justiça requerida nos embargos à execução se estende à ação de execução do título extrajudicial, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no recebimento da execução, sob pena de ser ineficaz o benefício pleiteado.
4. Recurso conhecido e provido.